Tribunal: TJPA
Processo: 0801217-07.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801217-07.2022.8.14.0035

APELANTE: EDSON DOS SANTOS FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal de natureza grave. golpe de faca no pescoço. legítima defesa não comprovada. dolo configurado. inaplicabilidade da causa de diminuição de pena. improcedência do pedido de sursis processual. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I e II, do Código Penal), substituída por penas restritivas de direitos. O fato consistiu no desferimento de um golpe de faca no pescoço da vítima, durante cobrança de dívida, causando risco de vida e incapacidade laboral superior a 30 dias.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acusado agiu em legítima defesa, justificando a absolvição; (ii) houve ausência de dolo na conduta praticada, afastando a tipicidade penal; (iii) é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do Código Penal, por violenta emoção após injusta provocação; (iv) o réu faz jus à suspensão condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95.

iii. razões de decidir

3. A legítima defesa foi corretamente afastada, pois ausentes os pressupostos legais, em especial a atualidade e injustiça da agressão e a moderação no meio empregado. A facada foi desferida sem qualquer ameaça iminente da vítima.

4. O dolo ficou demonstrado, ao menos na modalidade eventual, uma vez que o golpe foi direcionado à região cervical, sabidamente letal.

5. Inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 129, §4º, do Código Penal, pois não comprovadas violenta emoção nem provocação injusta da vítima, tampouco reação imediata.

6. Não preenchidos os requisitos para concessão da suspensão condicional do processo, seja pela gravidade do fato, seja pela pena mínima cominada, e pela inaplicabilidade do art. 89 da Lei n. 9.099/95 em casos com significativo desvalor da conduta.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de agressão atual e injusta, bem como de moderação na resposta, afasta a legítima defesa. 2. A facada desferida na região do pescoço, por si só, demonstra dolo na conduta. 3. A causa de diminuição de pena do art. 129, §4º, do Código Penal exige demonstração cabal de violenta emoção e injusta provocação, o que não ocorreu. 4. A suspensão condicional do processo não é cabível quando ausentes os requisitos legais, especialmente diante da gravidade concreta da conduta praticada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 129, §1º, I e II, §4º; CPP, art. 386, VI; Lei 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2759240, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 02/12/2024; TJDFT, Ap. Crim. 0715885-83.2020.8.07.0020, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 24/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Edson dos Santos Farias
em face da sentença (ID 24823888), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, à
pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de
lesão corporal de natureza grave
.

Narra a denúncia (ID 24823798)

“Dos fatos

Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69/2022.100171-4, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 14/10/2022, por volta das 16:00 h, em frente a uma residência localizada na rua 02 de Outubro, bairro Bela Vista, Óbidos – PA, o DENUNCIADO EDSON DOS SANTOS FARIAS ofendeu a integridade corporal ou a saúde do ofendido ZERIVALDO NUNES NOGUEIRA, mediante um golpe de faca, na região do pescoço, provocando-lhe lesões corporais que ocasionaram perigo de vida; choque hipovolêmico, resultando na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, consoante o teor do auto de exame de lesões corporais constante do ID 81065608, Pág. 4.

Com efeito, o ofendido ZERIVALDO NUNES NOGUEIRA, através de suas declarações em sede policial (ID.81065608, Pág. 1), declarou que na data e hora sobredita dirigiu-se até a residência do DENUNCIADO para cobrar o valor de R$ 3.500,00, referente a uma dívida decorrente de uma venda de um bote de alumínio ao DENUNCIADO.

Chegando na residência do DENUNCIADO, este estava fazendo uma refeição e pediu que o ofendido entrasse no imóvel, tendo-se negado, preferindo ficar no pátio da residência, deixando sua motocicleta ligada do lado de fora da casa, pois a mesma estava com problemas na bateria.

O DENUNCIADO teria dito que não tinha dinheiro tendo o ofendido retrucado: “toda vez é isso”, momento em que o DENUNCIADO levantou da mesa, pegou uma faca que estava sobre uma pia e foi em direção ao ofendido, tendo desferiu um golpe em seu pescoço, dizendo ainda: “NÃO VEM TIRAR GRAÇA COM A MINHA CARA”. Após ter sido golpeado, o ofendido saiu do local sangrando e dirigiu sua motocicleta até o hospital 24 horas, onde foi atendido.

ELIANE DA ROCHA LOPES, esposa do ofendido, em sede policial (ID 81065607, Pág. 3), confirmou que tinha conhecimento que seu esposo tinha ido até a casa do DENUNCIADO para cobrar uma dívida, contudo, só ficou sabendo dos fatos quando recebeu uma ligação da filha avisando que seu esposo ZERIVALDO NUNES NOGUEIRA havia sido esfaqueado. Disse que chegou no hospital e seu esposo estava muito machucado e não conseguiu falar o que tinha acontecido, e ao se recuperar dos ferimentos relatou que quando foi cobrar a dívida o DENUNCIADO EDSON DOS SANTOS FARIAS, o esfaqueou. ”

Em razões recursais (ID 24823891), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
absolvição
do recorrente pela ocorrência de
legítima defesa
, nos termos do art. 23, II, c/c art. 25, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VI, e art. 397, I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, defende a ausência de dolo, sob o argumento de que o acusado não teve a intenção de produzir o resultado lesivo descrito na denúncia, agindo por instinto e em situação de risco.

Alternativamente, pleiteia o oferecimento da suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 89 da Lei n. 9.099/95, afirmando que o recorrente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e vínculo empregatício.

Requer, também, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como excludente de culpabilidade, diante do contexto fático de provocação dentro do domicílio do agente. Postula, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal, por entender que o ato foi praticado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Em
contrarrazões
(ID 24823893), o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Riberio do Nascimento
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo. ”
(Textuais) (ID 25894655)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Da preliminar de legítima defesa como excludente de ilicitude

A legítima defesa encontra amparo no artigo 25 do Código Penal, segundo o qual:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. ”

Trata-se de causa excludente de ilicitude, prevista no artigo 23, II, do mesmo diploma legal, cuja incidência demanda, cumulativamente, os seguintes requisitos: agressão injusta; atual ou iminente; reação com meios necessários e proporcionais; existência do
animus defendendi
, ou seja, vontade de proteger um bem jurídico próprio ou de terceiro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, não se configurando tais pressupostos, especialmente o da moderação na resposta e o da atualidade da agressão, não há que se falar em legítima defesa:

“(...)

II
- A legítima defesa exige a comprovação de que a conduta tenha sido praticada com a finalidade de repelir injusta agressão e mediante a utilização de meios moderados
, o que não se vê nos autos. Impossível a absolvição do apelante quando a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelas provas judicializadas, em especial o laudo pericial, corroborado pelas demais provas colhidas durante a persecução penal. ” (STJ - AREsp: 2759240, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 02/12/2024)

Ou seja, para o reconhecimento da legítima defesa, exige-se a presença concomitante de seus requisitos legais: agressão injusta, atual ou iminente, e a reação necessária e moderada. Ausente qualquer desses elementos, inexiste a excludente de ilicitude.

No caso concreto, não há nos autos elementos probatórios suficientes que autorizem o reconhecimento da legítima defesa.

A versão sustentada pela defesa, de que a vítima teria adentrado à residência do acusado e promovido agressões verbais e físicas, foi
refutada pelas declarações da vítima e pela prova pericial
, além de encontrar resistência na própria dinâmica fática descrita em juízo.

A vítima,
ZERIVALDO NUNES NOGUEIRA
, afirmou, de forma firme e coerente:

“Que o motivo da lesão corporal foi dívidas, na verdade uma cobrança; Que foi até a casa do ACUSADO cobrá-lo e já tinha um “tempinho”; Que sempre cobrava o ACUSADO e ele lhe enrolava, até chegar o momento, nesse dia, de fazer essa cobrança e ele lhe desferir uma facada; (...); Que o ACUSADO era devedor de uma dívida; Que essa dívida era proveniente da compra de um bote de alumínio; Que onde houve essa cobrança foi na casa do ACUSADO; Que era 10/11 h da manhã, foi e deixou a moto na frente da casa do ACUSADO, ligada porque estava com a bateria arriada também, e foi conversar com ele; Que o ACUSADO estava almoçando; Que conversaram e o ACUSADO disse que não tinha dinheiro para lhe pagar; Que trocaram palavras; Que o ACUSADO se levantou e pegou a faca e foi para cima de si; Que foi recuando e ficou no pátio da casa do ACUSADO e ele encostou em si e falou para ele que se ele quisesse lhe furar que era para ele lhe furar, que correr não ia correr; Que foi onde o ACUSADO lhe desferiu a facada; Que desceu rapidamente e pegou sua moto que estava funcionando e foi para o pronto socorro; Que o ACUSADO pegou a faca na cozinha, em cima da pia, que deu para perceber e veio para o pátio onde estava; Que não estava na cozinha; Que não chegou a entrar na casa do ACUSADO; Que ficou na porta (...) e o ACUSADO estava almoçando; Que foi que o ACUSADO falou que não ia lhe pagar e que trocaram palavrões; Que foi quando o ACUSADO levantou rapidamente e pegou a faca e foi para cima de si; (...); Que não houve luta entre os dois; Que no momento que o ACUSADO lhe agrediu com a faca, na casa parece que estava a esposa dele, que estava no quarto (...), mas não viu o momento que foi atingido, ela estava no quarto e a janela estava fechada e quando saiu foi que ela apareceu lá na frente; Que o golpe pegou na sua “cantareira”, na região do pescoço; (...); Que o que entrou foi a ponta da faca; (...); Que só não matou porque pegou no osso (...); Que quando o ACUSADO lhe atingiu, desceu do pátio dele rapidamente porque era muito sangue e pegou sua moto e chegou a ir até o 24 horas dirigindo ainda; Que já chegou no 24 horas desmaiando; Que depois disso não teve mais contato com o ACUSADO; (...); Que o médico que lhe atendeu foi o Dr. Cléo; Que o médico lhe disse que “pulou uma fogueira” e podia agradecer a Deus, porque faltou bem pouquinho para ele lhe matar; Que no momento que o ACUSADO lhe agrediu, estava praticamente sozinho com ele; Que tem certeza que o ACUSADO lhe atingiu com a intenção de lhe matar; Que foi pouco tempo e acha que não levou 05 minutos de conversa; Que foi rápido demais; (...); Que foi feito uma suturação na hora, estancamento de sangue; Que como era muito sangue, e simplesmente já chegou “apagando” e não se lembra nem onde deixou a moto, o capacete, essas coisas; Que foi levado direto para enfermaria; Que não se recorda de muita coisa, só quando acordou e o Dr. Cléo lhe chamou e conversou consigo; Que passou 15 dias afastado e depois voltou, mas não condições de trabalhar, porque não tinha como usar o colete; Que trabalha na Justiça do Trabalho como vigilante; Que como não podia usar o colete, teve que se afastar novamente; Que passou quase 30 dias afastado; (...); Que somando ficou 28 dias afastado; (...); Que conhecia o ACUSADO da náutica onde ele trabalhava (...); Que nunca ouviu falar que o ACUSADO era uma pessoa agressiva, violenta; Que deu para ver porque o ACUSADO ficou bem próximo de si com essa faca na mão, e era uma faca de cozinha, com cabo de madeira, e a lâmina deveria ter uma faixa de 10 a 12 cm; Que era uma faca que se corta carne; Que o ACUSADO correu pegou a faca e foi para cima de si (...); Que depois disso o ACUSADO não saldou a dívida e lhe bloqueou; Que o ACUSADO está lhe devendo R$ 3.500; Que pagou um bote para o ACUSADO no valor de R$ 5.500 e com 15 dias o ACUSADO disse que lhe entregava o bote; Que até hoje o ACUSADO não lhe entregou o bote, ficou devendo o valor e quase lhe mata; (...); Defesa: Que o bote custou R$ 5.500; Que R$ 2.000 o ACUSADO lhe devolveu; (...); Que o ACUSADO lhe deu primeiro R$ 200,00, depois R$ 500,00 e mais R$ 500,00, e assim sucessivamente; Que teve um registro de uma ocorrência na Delegacia de que teria ido na casa do ACUSADO cobrá-lo, teria o insultado, e inclusive teria jogado uma pedra na janela que era de “blindex”; Que se recorda disso; Que isso de fato aconteceu e que passou para o Delegado; Que já tinha ido antes atrás do ACUSADO e ele não lhe atendia; Que ia na náutica e também o ACUSADO não lhe atendia; Que no “dia da pedra” não falou com o ACUSADO; Que no dia dos fatos, no dia da facada, encontrou o ACUSADO por volta de 11h mais ou menos, na casa dele; (...); Que quando chegou na casa do ACUSADO ele estava sentado na mesa almoçando; (...); Que não entrou na casa do ACUSADO; Que ficou na porta conversando com o ACUSADO; Que chegou conversando “de boa” com o ACUSADO, que ele estava almoçando, e este falou que não tinha dinheiro e não ia lhe pagar;
QUE começaram a discutir, mas não entrou na casa do ACUSADO; (...); Que não se recorda que dia da semana era; (...) Que estava sóbrio; Que se agrediram verbalmente, discutiram, e foi quando o ACUSADO levantou e pegou a faca e foi para cima de si; Que foi para o pátio do ACUSADO; Que foi no pátio que o ACUSADO desferiu a facada, não foi dentro da casa dele; (...); Que o ACUSADO desferiu só um golpe; (...); Juiz: Que quando o ACUSADO se aproximou de si, já o viu com a faca; (...); Que o ACUSADO lhe furou e puxou a faca e correu para dentro da casa dele.”
(ID 24823888 - Sentença, transcrição do depoimento da vítima)

O depoimento é
corroborado pelo laudo pericial
, que apontou lesão na região do pescoço, próxima à artéria carótida, com risco de morte:

“A lesão sofrida pela vítima causou grande hemorragia... foi próxima à artéria carótida... poderia ter causado a morte ou sequelas neurológicas se não socorrida a tempo. ”
(Depoimento do médico perito Cléo dos Santos Neves – ID 24823888)

A sentença de primeiro grau bem analisou a questão, afastando expressamente a tese defensiva:

“Embora o acusado alegue provocações da vítima, não há nos autos elementos que demonstrem agressão iminente ou perigo atual por parte da vítima que justificassem a reação desproporcional do réu. ”
(ID 24823888 - Sentença)

No mesmo sentido, o parecer ministerial emitido em sede recursal foi taxativo ao afirmar:

“Não há comprovação de que o apelante tenha agido para repelir injusta agressão, e nem que usou dos meios necessários. ” (ID 25894655 - Parecer Ministerial).

Importa observar que
nenhuma testemunha presenciou a suposta agressão física prévia da vítima
, tampouco há qualquer elemento que indique que esta estivesse armada ou em condição de oferecer perigo atual ao réu. O próprio acusado confessou ter desferido o golpe, embora tente, a posteriori, justificar sua conduta com base em emoção ou medo.

Dessa forma, inexiste comprovação de agressão injusta, atual ou iminente que justificasse o emprego de faca contra a vítima, especialmente
na região do pescoço
, área de alta letalidade, o que afasta o requisito da moderação e da necessidade do meio empregado.

Diante do conjunto probatório, constata-se a
inexistência de legítima defesa nos moldes do artigo 25 do Código Penal
, não se verificando os elementos legais necessários à sua caracterização. A conduta do acusado foi desproporcional, e não se amparou em perigo real e iminente que autorizasse o uso da violência extrema.

Rejeito, pois, a preliminar de reconhecimento da excludente de ilicitude.

II – Da alegação de ausência de dolo

A defesa sustenta que
o acusado não teria agido com dolo
, isto é, com a intenção de causar lesão grave à vítima. Alega que
o golpe foi desferido de forma instintiva, no calor de uma discussão, sem a vontade consciente de produzir o resultado lesivo grave descrito na denúncia
.

Todavia,
essa tese não se sustenta diante do conjunto fático-probatório colhido nos autos
, que aponta, com nitidez, a
consciência e voluntariedade do agente na prática da conduta
.

Conforme atestado pelo
Auto de Exame de Lesões Corporais (ID 81065608)
e pelo
Auto de Exame de Corpo de Delito Complementar (ID 128959210)
, a facada desferida pelo acusado atingiu
a região lateral do pescoço da vítima
, próximo da artéria carótida. Segundo o perito médico
Cléo dos Santos Neves
, ouvido judicialmente:

“A lesão sofrida pela vítima na região do pescoço causou grande hemorragia, pois foi próxima à artéria carótida, colocando a vida em risco. Se a vítima não fosse socorrida a tempo, poderia sim vir a falecer ou ter alguma sequela neurológica em função da falta de oxigenação cerebral. ”(
ID 24823888 - Sentença, depoimento do perito Cléo dos Santos Neves
)

Esse depoimento técnico comprova que o
ponto corporal atingido pelo golpe — região cervical — é local sabidamente vital
, sendo suficiente, por si só, para demonstrar que o agente
assumiu o risco de produzir resultado gravíssimo
.

A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que o golpe de faca dirigido ao pescoço ou a outras áreas vitais
presume o dolo, ainda que eventual
, por se tratar de parte extremamente sensível e de grande risco ao bem jurídico tutelado — a integridade física e a vida da vítima:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. DOLO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 129, § 4º, DO CP. VIOLENTA EMOÇÃO LOGO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2ª FASE. DECOTE DA AGRAVANTE DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. ÚNICO GOLPE DESFERIDO COM FACA. FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DE HEMORRAGIA DEVIDO A DEMORA NO SOCORRO DA VÍTIMA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A autoria e materialidade do crime previsto no artigo 129, § 3º, do Código Penal (lesão corporal seguida de morte) foram devidamente demonstradas nos autos, ficando evidente que o acusado, após um desentendimento com a vítima, desferiu contra ela um golpe de faca, o que ocasionou o óbito. 2. Não se caracteriza a legítima defesa quando não demonstrada injusta agressão, atual ou iminente, que precisasse ser repelida, assim como quando os meios empregados sejam desproporcionais em relação à suposta agressão sofrida. 3. A simples alegação de que a conduta teria se dado sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, não é suficiente, por si só, para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, § 4º, do Código Penal, devendo haver provas que demonstrem tal circunstância. 4. Se a vítima já se encontrava em outro local, tendo o acusado a perseguido para desferir o golpe com a faca, deve incidir a agravante pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ainda que se trate de crime preterdoloso . 5. O meio cruel é aquele que denota uma particular intenção de causar intenso e desnecessário sofrimento à vítima para alcançar o resultado pretendido, evidenciando brutalidade fora do comum e ausência de sentimento de piedade. 6. Não há falar em emprego de meio cruel pelo fato de a vítima não ter sido socorrida rapidamente, o que agravou seu quadro hemorrágico e resultou em sua morte . Agravante afastada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0715885-83 .2020.8.07.0020 1852429, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 08/05/2024)

Portanto, o dolo, inclusive na modalidade eventual, configura-se quando o agente, ao desferir golpe de faca em região vital do corpo da vítima, assume o risco de produzir o resultado, sendo irrelevante a existência de intenção específica de matar ou lesionar gravemente.

Na mesma linha, destaca-se trecho do primoroso parecer ministerial:

“O apelante assumiu o risco ao desferir um golpe de faca no pescoço da vítima, região vital do corpo humano, sendo o dolo, mesmo que eventual, suficiente para caracterizar o tipo penal do art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal. ”

(
ID 25894655 – Parecer do Ministério Público
)

Não se trata, portanto, de um ferimento leve ou superficial. O perito apontou risco real de morte e a necessidade de intervenção médica urgente. Além disso, a vítima declarou que:

A conduta de dirigir uma faca a essa região do corpo humano
não se coaduna com a ideia de mera imprudência ou reflexo defensivo moderado
. Ao contrário, revela atitude consciente e voluntária, que transcende o instinto de preservação e se aproxima do dolo direto, ou, no mínimo, do dolo eventual, apto a configurar o tipo penal.

Diante dos elementos constantes nos autos, resta plenamente configurado o dolo na conduta do recorrente. Seja pela direção do golpe a local vital do corpo da vítima, seja pela intensidade do ferimento e seu risco concreto à vida, não há como acolher a tese de que o agente não quis ou não assumiu o resultado lesivo grave. A prova técnica e oral é convergente nesse sentido.

Assim,
afasto a alegação de ausência de dolo
, mantendo incólume o juízo condenatório no ponto.

Dando prosseguimento à análise do recurso, passo ao exame da alegação defensiva quanto à aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 129 do Código Penal
.

III – Da inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do artigo 129, §4º, do Código Penal

Dispõe o § 4º do artigo 129 do Código Penal:

“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. ”

A aplicação dessa causa especial de diminuição de pena exige a presença de três pressupostos cumulativos, que são: Que o crime tenha sido cometido sob o domínio de violenta emoção; Que tal emoção decorra de provocação injusta por parte da vítima; Que a reação do agente tenha ocorrido imediatamente após a provocação.

No caso em exame,
nenhum desses elementos restou comprovado de modo cabal
.

A defesa sustenta que o recorrente teria reagido após provocação verbal e ameaça física supostamente realizadas pela vítima dentro da residência do acusado. No entanto,
essa versão não encontra amparo nas provas produzidas
, especialmente diante da
narrativa firme e coesa da vítima
, do conteúdo da
prova pericial
e das
demais testemunhas ouvidas em juízo
.

Conforme declarou
ZERIVALDO NUNES NOGUEIRA
, e já aqui transcrito, a vítima narrou que chegou à casa do acusado para cobrar uma dívida, e que ficou na porta conversando ele disse que não ia pagar. Afirmou que houve troca de palavras e ele (acusado) se levantou, pegou a faca e veio para cima da vítima, tendo ela recuado para o pátio, momento em que o acusado lhe desferiu a facada no pescoço.

Essa versão foi corroborada pela esposa da vítima,
Eliane da Rocha Lopes
, que relatou ter tomado conhecimento da agressão após contato do hospital, afirmando que a dívida era antiga e que seu esposo “chegou quase desmaiando” ao pronto atendimento.

Ademais, o próprio acusado, ao se apresentar espontaneamente na delegacia, não fez qualquer menção a ter agido sob forte emoção ou a ter sido violentamente provocado de maneira injusta.

A
policial Eliandra Xavier
, em juízo, assim declarou que o acusado se apresentou na delegacia acompanhado de advogado, ocasião em que confessou ter lesionado a vítima com uma faca de cozinha durante uma briga (ID 24823888 - Sentença, depoimento de Eliandra Xavier)

Diante disso,
não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido, que houve qualquer provocação injusta
por parte da vítima. A discussão travada entre os envolvidos, ainda que tensa,
não transbordou dos limites ordinários de uma cobrança de dívida
, sendo inclusive relatada pela vítima como verbal e breve.

Do mesmo modo,
não se comprovou que o agente tenha agido sob violenta emoção
. A reação do réu — levantar-se da mesa de refeições, dirigir-se até a pia da cozinha, apanhar uma faca e avançar contra a vítima —
não revela impulso incontrolável, mas sim conduta refletida, ainda que breve, que evidencia plena consciência de seus atos
.

Portanto, à luz do conjunto probatório,
não restou demonstrado que o réu tenha agido sob o domínio de violenta emoção, tampouco que a vítima tenha perpetrado injusta provocação que justificasse a reação desproporcional e grave
levada a efeito com uso de faca em região vital do corpo.

Por essas razões,
afasto a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 129 do Código Penal
.

Dando continuidade à análise do recurso, passo ao exame do pedido de
suspensão condicional do processo
, formulado pela defesa com base no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995.

IV – Da suspensão condicional do processo

Nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95:

“Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidos ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.”

Para a concessão do
sursis processual
, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) Pena mínima cominada igual ou inferior a 1 (um) ano; b) Réu não reincidente; c) Presença de circunstâncias favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, etc.); d) Ausência de oposição fundada do Ministério Público.

No presente caso, o pedido deve ser rejeitado de plano, por
incompatibilidade objetiva entre a pena mínima do tipo penal imputado e o limite legal estabelecido no art. 89 da Lei n. 9.099/95
.

O apelante foi denunciado e condenado pela prática do crime previsto no

artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal, cuja redação dispõe:

Art. 129. § 1º - Se resulta:

I – Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias;
II – Perigo de vida;

(...)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.

Ou seja, trata-se de delito cuja
pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão
,
exatamente no limite do art. 89 da Lei n. 9.099/95
, mas que, conforme reiterada jurisprudência,
é inaplicável quando o tipo penal prevê circunstâncias qualificadoras graves
, como no presente caso, que envolveu uso de faca e lesão em região vital, com risco de morte.

Destaca-se, ainda, que
o benefício da suspensão condicional do processo é discricionário do Ministério Público
, que pode, motivadamente, deixar de oferecê-lo. Não se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu.

Assim,
a gravidade da conduta praticada — um golpe de faca no pescoço da vítima — revela reprovabilidade acentuada que, mesmo diante de primariedade do agente, inviabiliza a concessão do benefício em razão do desvalor do comportamento analisado em concreto
.

Dessarte, constata-se que
não estão presentes os requisitos legais e fáticos necessários à concessão da suspensão condicional do processo
. A conduta examinada, pela sua natureza violenta, gravidade concreta e potencial letal, revela-se incompatível com a medida despenalizadora prevista na Lei dos Juizados Especiais,
razão pela qual rejeito o pedido de concessão do benefício previsto no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995.

Diante de todo o exposto, restando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal de natureza grave, tendo o juízo
a quo
procedido à dosimetria da pena de maneira fundamentada, correta e proporcional, e não havendo nos autos elemento que justifique a reforma da sentença,
nego provimento
ao recurso interposto por Edson dos Santos Farias, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada nos autos, que fixou a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, devidamente substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pela prática do crime de lesão corporal grave – art. 129,§1º, incisos I e II, do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025